Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. VALORES DEVIDOS AOS FILHOS MENORES. LEVANTAMENTO ANTES DA MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A administração dos bens do menor pelos titulares do poder familiar sofre limitações, conforme estabelecido no Código Civil, assegurando-se, assim, que essa representação sempre busque a melhor tutela dos interesses dos menores.
2. Os elementos dos autos evidenciam uma situação de vulnerabilidade social, que aliada aos gastos e necessidades presumidos, permitem a liberação imediata dos valores depositados em favor dos menores antes do alcance da maioridade, conferindo maior sentido e amplitude ao princípio do melhor interesses dos menores.
3. Também não há indícios de má-gestão dos recursos, ou conflito de interesses entre o menor e os genitores, inexistindo motivos para se indeferir o levantamento dos valores pela representante dos menores.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.